Tribunal: TJBA
Processo: 8003047-94.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003047-94.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FILIPE ARAUJO VELOSO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. TESE DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXEGESE DOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO COMPLETA, ÍNTEGRA E CONGRUENTE À SUA CONCLUSÃO. QUESTIONADA A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESE INÉDITA NÃO AVENTADA NA APELAÇÃO. HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO NÃO VERIFICADA. COEFICIENTE INTERMEDIÁRIO DETERMINADO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA NO MINIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SANAR. OBJETIVO DE PROMOVER A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO CABÍVEL EM SEDE DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação n.º 8003047-94.2022.8.05.0150, em que figuram como Embargante FILIPE ARAÚJO VELOSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora